Tribunal: TJSP
Processo: 1020644-29.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Ré apelante. Rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial. Beneficiário menor diagnosticado com TEA em tratamento multidisciplinar. Aplicação do Tema 1082 do STJ. Dever de manutenção do plano até alta médica. Boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da dignidade da pessoa humana. Obrigação de

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Ré apelante. Rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial. Beneficiário menor diagnosticado com TEA em tratamento multidisciplinar. Aplicação do Tema 1082 do STJ. Dever de manutenção do plano até alta médica. Boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da dignidade da pessoa humana. Obrigação de ofertar plano individual sem carência não observada. Sentença mantida. Recurso desprovido.